Tribunal: CARF
Processo: 15983.720234/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720234/2019-46
ACÓRDÃO
1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINER SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO DE
OFÍCIO.
A exclusão do contribuinte do regime de apuração tributária escolhido se
reflete na não homologação do lançamento por homologação e realização
do lançamento de ofício, procedimento regular desde que respeitado o
prazo decadencial.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL.
Uma vez que a exigência de tributo se processe por iniciativa
administrativa, silente o contribuinte de eventuais diferenças a recolher,
cabível a imposição de penalidade de ofício.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Por consistirem em compensação ao credor por atraso do devedor, os
encargos de mora são devidos desde o vencimento dos respectivos
tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
2
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O Acórdão Recorrido bem relata os fatos até o momento de sua prolação, razão
pela qual o transcrevo na parcela mencionada:
“Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de
pessoa jurídica, R$ 474.441,07, fls. 02; da CSLL, R$ 151.019,46, fls. 32; da COFINS,
R$ 46.031,68, fls. 54 e do PIS, R$ 7.016,78, fls. 64, atinentes aos anos calendário
de 2015 e 2016, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, de
pessoa jurídica excluída do SIMPLES NACIONAL e tributada com base no lucro
presumido.
1.1.- De acordo como o Relatório Fiscal de fls. 72/73, no processo n.
15983.720067/2018-33, apensado ao presente, o contribuinte, reconhecendo o
equívoco de seu procedimento, optou pela tributação com base no lucro
presumido.
1.2.- Nos autos do aludido processo o sujeito passivo tomou ciência do Despacho
SRRF08/EASIN, de 13/06/2019, de exclusão do SIMPLES NACIONAL, em
03/07/2019 e em 02/09/2019, não se manifestando sobre referido ato
administrativo.
1.3- Na apuração dos tributos devidos foram excluídos os valores declarados sob o
SIMPLES NACIONAL.
2.- Ciente das exigências em 02/01/2020, fls. 84, o sujeito passivo acostou aos
presentes autos as impugnações de fls. 101/171, relativa ao PIS; de fls. 184/230,
ao IRPJ; de fls. 290/362, a COFINS, e, de fls. 376/459, ao PIS, todas protocoladas
em 30/01/2020, através das quais alega, em síntese:
2.1.- a autoridade administrativa realizou interpretação subjetiva e extensiva, com
relação ao desenquadramento, isto porque, o código 11.02/517410 (Porteiro de
Edifícios) que aparece nas notas fiscais utilizadas para justificar o
desenquadramento do regime, não está elencado no CONCLA (Comissão Nacional
de Classificação) do IBGE (Laudo Técnico Contábil, anexo).
todas as notas fiscais que envolvem este item não se vinculam a nenhum serviço
que ofenda ou contrarie a Lei Complementar n° 123/2006, como se pode constatar
pelo Laudo Técnico e Contábil, anexo à presente impugnação, representando
verdadeiro ato de arbitrariedade e presunção da administração pública.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
3
o desenquadramento da empresa do Regime do Simples Nacional partiu de
presunção do auditor com sua INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS ATIVIDADES
DESCRITAS NO CNAE, NÃO SE ATENDO AO CONTIDO NAS NOTAS FISCAIS
Não é possível que por presunção um auditor da RF possa dizer que as atividades
prestadas pela empresa, ora impugnante, não estão enquadradas no regime
tributário a que pertence.
2.2.- Desenquadramento do SIMPLES NACIONAL, Crédito Tributário Já
Constituído. Situação Jurídica Consolidada.
Sendo o sujeito passivo da obrigação tributária desenquadrado do regime do
Simples Nacional, já havia o crédito tributário sido constituído segundo critérios
adotados naquele momento.
Nesse passo, pode-se inferir que a situação jurídica já estava consolidada, ou seja,
sua estabilidade deveria ter sido preservada, desconhecendo a impugnante as
razões pelas quais houve aplicação retroativa diante do desenquadramento de 01
de fevereiro de 2015 em diante, que claramente, constituiu-se num novo
entendimento face uma situação jurídica imodificável, como garantia de não
surpresa fiscal e contraditório.
Após a exclusão do regime, que se deu em 13/06/2019, conforme termo anexo, foi
feito novo enquadramento, gerando outros valores de contribuição, não tendo
sido o sujeito passivo da obrigação tributária notificado com relação ao interesse
de pagamento dos valores.
2.3.- Quanto à penalidade:
o fato de que foi aplicada multa, sem que o contribuinte tivesse qualquer
oportunidade de se opor ou recolher os valores de diferença do que foi apontado
como devido, simplesmente a autoridade administrativa impôs diretamente a
penalidade, suprimindo pressupostos inexoráveis, em ato de verdadeira tirania.
não existe referida exigibilidade na medida em que não houve notificação para
que o contribuinte pudesse pagar a diferença de recolhimento ou se opusesse, pois
era o caminho, diante da existência do fato gerador "exclusão de regime" da
pessoa jurídica.
não houve o devido processo administrativo, quanto à penalidade e ao menos a
constituição do crédito
se houve novo fato gerador com o desenquadramento, como entendeu o auditor
fiscal, deveria ter ocorrido à devida notificação do lançamento, para recolhimento
de diferença ou objeção, e, somente depois, a aplicação de penalidade, se o caso.
2.4.- Finalmente, quanto aos encargos moratórios:
A aplicação de juros moratórios retroativos ao período de 2015/2016, caracteriza
ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade,
porque não dizer, uma atitude confiscatória da autoridade administrativa.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
4
os juros de mora foram calculados até 12/2019, entretanto, deveriam ser
calculados, a partir do momento em que houve o novo lançamento, novo fato
gerador, do qual a impugnante não foi notificada, diga-se, ou seja, contando-se da
exclusão do regime do Simples, que se deu em 06/2019 em diante e não
retroativamente.
É o relatório.”
O Acórdão Recorrido negou provimento às Impugnações apresentadas uma para
cada tributo cuja exigência se veiculou, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. EFEITO.
Nos lançamentos sujeitos à condição resolutória, observado o conceito
decadencial, a administração tributária poderá, a qualquer tempo, rever os
procedimentos e atos praticados pelo contribuinte; inclusive, quanto à errônea
opção pelo regime de apuração de base de cálculo de tributo.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INVALIDAÇÃO. CONSEQUÊNCIA.
A descaracterização do contribuinte quanto ao regime de apuração tributária se
reflete em nulidade do lançamento por homologação; silente o sujeito passivo
quanto à errônea apuração da disponibilidade econômica ou jurídica nos termos
legais, a exigibilidade do tributo em procedimento de ofício não implica em novo
lançamento sobre o mesmo fato gerador.
DIFERENÇA
TRIBUTÁRIA.
EXIGÊNCIA
POR
INICIATIVA
ADMINISTRATIVA.
PENALIDADE.
Uma vez que a exigência de tributo se processe por iniciativa administrativa,
silente o contribuinte de eventuais diferenças a recolher, cabível a imposição de
penalidade de ofício, quer através de notificação de lançamento, quer por
autuação fiscal.
ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Por se tratarem de compensação ao credor por atraso do devedor, os encargos de
mora são devidos desde o vencimento dos respectivos tributos.”
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual reprisa os mesmos
argumentos já expostos em suas Impugnações, acrescentando, em preliminar, o argumento de
que a decisão da DRJ havia se tornado irrecorrível, devendo o crédito tributário manter-se com
sua exigibilidade suspensa.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
5
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço em parte, feitas as seguintes exceções.
O Contribuinte traz argumentos de inconstitucionalidade. Entretanto, afastar a
aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais implicaria, no caso em questão, o
reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária, encontrando óbice na Súmula CARF no
2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a princípios constitucionais extrapola a
competência deste Conselho. Trata-se de súmula que entendo obstar o conhecimento desta
parcela dos recursos, mas em função do princípio da colegialidade, considerando o entendimento
da maioria dos membros deste colegiado, conheço do recurso, mas desde já nego provimento aos
referidos argumentos de inconstitucionalidade, por ofensa à Súmula CARF no 2
Entendo ainda não merecerem conhecimento os argumentos destinados a
questionar a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, matéria objeto do processo
administrativo no 15983.720067/2018-33 que lá deve ser questionada, caso em tempo.

1.1 PRELIMINAR - EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em preliminar, o contribuinte questiona o fato de ter recebido juntamente com o
Acórdão Recorrido intimação para pagamento do crédito tributário constituído com os
lançamentos, no prazo de 30 dias, “salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF”.
Ocorre que a despeito dos dizeres da intimação para pagamento que acompanhou
o Acórdão Recorrido, recebeu também (vide fls. 502 dos Autos) a intimação no 9958/2020 –
ECOA/SRRF08, de 15 de novembro de 2020, segundo a qual, em razão da medida cautelar fiscal
deferida nos autos do processo sob no 13032.174.695/2020-91, o crédito tributário seria
imediatamente encaminhado para INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, nos termos do artigo 11, da lei
8.397/92.
Em sua defesa, o Recorrente assevera que o art. 11 da referida lei determina que o
deferimento da medida Cautelar Fiscal somente permite a propositura da Execução Fiscal Judicial
no prazo de 60 dias contados do trânsito em julgado na esfera administrativa, da decisão que
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
6
delibere sobre a exigência tributária, o que ainda não pode ocorrer dado que o processo foi objeto
de Recurso Voluntário Tempestivo ao CARF.
Analisando a essência dos questionamentos propostos pelo contribuinte em
preliminar, de fato aparentam estar em consonância com a correta interpretação do Direito
vigente. Entretanto, como bem reconhece o Contribuinte, trata-se de medida cautelar fiscal
deferida perante a esfera Judicial, razão pela qual eventual excesso no cumprimento da cautelar
deve ser questionado perante a esfera judicial competente que deferiu a medida cautelar,
estabelecendo seus limites, ou no bojo de referida Execução Fiscal, também perante a autoridade
judicial competente, caso ajuizada.
Por isso, também não merece ser conhecida, já que escapa à competência deste
Conselho.
2
– MÉRITO
Já sobre as demais questões de mérito, por entender acertadas as razões do
Acórdão Recorrido e vislumbrar no Recurso Voluntário mera reiteração dos argumentos postos
nas Impugnações, valho-me da faculdade prevista pelo RICARF.
“3.- As impugnações são tempestivas e atendem às demais condições de suas
admissibilidades. Delas, portanto, conheço.
4.- Em preliminar, a exclusão do SIMPLES NACIONAL se processou através do
processo n. 15983.720067/2019-33, apensado ao presente. No mesmo feito, assim
se manifestou o sujeito passivo às fls. 532 do mesmo processo:
3.) - Ocorre que no final de 2016, decidimos pela troca da Organização Contábil
que nos assessorava, identificando como uma necessidade em vista das falhas
ocorridas, e o risco que estávamos expostos. Assumindo em Janeiro de 2017 a
nova empresa de Contabilidade, que imediatamente nos conduziu ao
desenquadramento do Simples Nacional o que fora feito por iniciativa do
contribuinte), mesmo estando dentro dos ditames da Lei Federal 123. No entanto
nos mostrando a opção pelo Lucro Real, como uma opção confortável sem ferir o
sistema tributário.
4.) - Por fim os apontamentos feitos pelo Sr. Agente do Ministério da Economia,
vem nos reforçar que realmente estávamos com uma assessoria precária, porem
involuntária. As divergências apontadas no aludido Termo de Intimação Fiscal,
desde a emissão da Notas fiscais item "a", que remete a um enquadramento
irregular, cálculos incertos e omissão de informações na GFIP devido a emissão
errônea do documento inicial (Notas Fiscais)
item "b".
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
7
Com os expostos acima, vimos por meio deste e embasados nos esclarecimentos
acima, solicitar ao Sr. Agente Fiscal/Auditor da Receita Federal do Brasil a
possibilidade de corrigirmos o mal feito desde a origem, com a correção da Notas
Fiscais emitidas, correção dos cálculos que por ventura estejam irregulares, bem
como aproveitar os créditos das retenções feitas dos serviços prestados e até
então não apropriados. Entendemos que esta nova assessoria contábil e fiscal
poderá nos direcionar para tal regularização.
4.1.- No mesmo feito, de exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2015,
além de reconhecer o equívoco incorrido na apuração dos tributos então devidos,
não houve qualquer manifestação de inconformidade.
4.2.- Por via de consequência, pretender-se, como pretendido, questionar neste feito
a exclusão do SIMPLES NACIONAL representa procedimento inoportuno como, s.m.j,
um contrassenso.
4.2.1.- Despiciendo mencionar que as alegações que sustentam sua intempestiva e
inoportuna manifestação de inconformidade quanto à exclusão do SIMPLES
NACIONAL, carecem de motivação neste feito. Atenho-me, portanto, às demais
alegações, a seguir examinadas.
5.- Quanto à Situação Jurídica Consolidada ante Crédito Tributário Já Constituído,
equivoca-se a impugnante, porquanto, observado o conceito decadencial, a
administração tributária poderá, a qualquer tempo, rever os procedimentos e atos
praticados pelo contribuinte. Inclusive, quanto à errônea opção pelo regime de
apuração de base de cálculo de tributo.
5.1.- Nesse sentido, atente-se aos artigos 116, II, 117, II, ambos da Lei n. 5172/66-
Código Tributário Nacional:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
.....
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Art. 117. Para os
efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos
ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
.....
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
5.2.- Igualmente, ao artigo 150 e seus §§ 1o e 2o, aplicáveis à presente pendenga:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
8
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(Grifos não do original).
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
5.3.- Insustentável, portanto, a pretensão de situação jurídica consolidada por
crédito tributário pago a menor que o devido, não ocorrida sua homologação.
6.- Relativamente à penalidade, igualmente equivocadas as alegações, porquanto:
6.1.- como antes relatado, o sujeito passivo teve ciência de sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2015, em, respectivamente 03/07/2019 e em
02/09/2019. Inclusive, reconheceu no processo n. 15983.720067/2019-33 sua
equivocada opção pelo SIMPLES NACIONAL.
6.2.- Entretanto, restou silente às consequentes e necessárias correções de bases de
cálculo de tributos devidos, até a ciência de suas exigências em 02/01/2020.
6.2.1.- Por força do artigo 142 e seu parágrafo único do CTN, impôs-se à
administração suas exigibilidades de ofício:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
6.3.- Por fim, ao contrário do alegado, eventual devida notificação do lançamento,
para recolhimento de diferença ou objeção, se encontra materializada nestes autos.
Saliente-se, por oportuno: quer por notificação de lançamento, quer por autuação
fiscal, em ambas as hipóteses é cabível a imposição de penalidade de ofício.
Exatamente por decorrerem de iniciativas administrativas.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.010 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2019-46
9
6.4.- Por pertinente, ao contrário do alegado, não ocorreu novo lançamento. Sim,
único lançamento. A descaracterização do contribuinte quanto ao regime de
apuração tributária se reflete em nulidade do lançamento por homologação. Silente
o sujeito passivo quanto à errônea apuração da disponibilidade econômica ou
jurídica nos termos legais, a exigibilidade do tributo em procedimento de ofício não
implica em novo lançamento sobre o mesmo fato gerador: lucro presumido,
presente caso, cuja base imponível é a receita bruta.
7.- Quanto aos encargos moratórios, em preliminar se conceituam como
compensação do credor pelo atraso do devedor. Daí a prescrição do artigo 161 do
CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
7.1.- Desnecessário reportar que, uma vez que os tributos apurados são devidos
desde os respectivos vencimentos, correta a incidência de encargos moratórios
correspondentes.
8.- Na esteira dessas considerações, ante a insustentabilidade das alegações
impugnatórias, lhes nego provimento.”
Ressalvo apenas meu entendimento pessoal quanto à passagem na qual a instância
a quo assevera que o lançamento por homologação feito sob a sistemática do Simples Nacional
seria nulo, pois entendo que não se trata de nulidade, mas de constatação de improcedência do
lançamento por homologação e constituição do crédito tributário por meio do lançamento de
ofício efetuado nos termos do art. 149 do CTN.
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parcela conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 586
DF CARF MF
Original